Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712223-42.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S/A APELADO: ISRAEL DE JESUS SILVA FILHO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Tim S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de reparação por dano moral em razão do cancelamento da linha telefônica do apelado indevidamente. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido reparatório com fundamento da ausência de comprovação por parte da apelante de que a linha telefônica do apelado não foi cancelada, diante da alegação dele de que sua linha foi suspensa sem aviso prévio ou justificativa. A sentença registra, ainda, que a ofensa aos direitos da personalidade em razão do cancelamento indevido da linha independente de aferição de eventual fraude ou problemas operacionais. A apelação, contudo, não fala nada sobre o ônus da prova. Nem sequer discute alguma prova que foi apresentada e ignorada pelo Juízo, ou impossibilidade de produção probatória. O recurso é genérico e baseado em suposições que não foram objeto das razões de decidir da sentença (a possibilidade de tratar-se de mais um caso de fraude) e trata, inclusive, de questões alheias ao caso concreto como, por exemplo, o seguinte trecho: não houve inscrição do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, ou seja, sequer houve publicidade da cobrança . O processo não discute cobrança indevida. O tópico relativo à ocorrência de dano moral é tão genérico quanto os termos anteriores à ele, poderia justificar qualquer recurso, sem individualização e associação com o caso concreto. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado às partes corrigir, alterar ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator